Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. INDEFERIMENTO. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o arresto de bens da parte executada-agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens do executado, o arresto tem previsão no diploma processual como medida apta a garantir futura penhora, a ser promovida pelo oficial de justiça sobre os bens que encontrar, quando não localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal.
4. Após frustrada a tentativa de citação, sem a necessidade de exaurimento das tentativas de localização do executado, cabe o deferimento do arresto executivo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 824; art. 830; art. 854.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 2/5/2022.
TJDFT. AGI 0713411-97.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, j. 22/6/2023; AGI 0713245-31.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, j. 13/06/2024.
TJDFT, contrarrazões. AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2018.